Tribunal: CARF
Processo: 13886.721035/2013-32
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MONICA RENATA MELLO FERREIRA STOLL
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Segunda Seção / Terceira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-03-06
Data de publicação: 2024-06-03

Inteiro teor:
S2-C3T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13886.721035/2013-32
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2301-011.091 – 2a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
6 de março de 2024
Recorrente
MARIO ROBERTO DOMENICI
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2011
IMPUGNAÇÃO SEM CONTESTAR LANÇAMENTO. FASE LITIGIOSA
NÃO INSTAURADA. RECURSO VOLUNTÁRIO SEM OBJETO.
A apresentação de impugnação sem matéria que conteste o Lançamento, não
instaura a fase litigiosa do processo administrativo fiscal, de forma que não
resta objeto a ser apreciado em sede de Recurso.
RETIFICAÇÃO DE OFICIO DE DECLARAÇÃO.
A competência para realizar a retificação de débitos confessados em declaração
é da Unidade da Receita Federal e poderá ser realizada enquanto não extinto
crédito tributário.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, negar provimento
ao recurso. Este julgamento seguiu a sistemática dos recursos repetitivos, sendo-lhes aplicado o
decidido no Acórdão no 2301-011.090, de 6 de março de 2024, prolatado no julgamento do
processo 13886.721034/2013-98, paradigma ao qual o presente processo foi vinculado.
(documento assinado digitalmente)
Diogo Cristian Denny - Presidente Redator
Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros: Flavia Lilian Selmer Dias,
Wesley Rocha, Vanessa Kaeda Bulara de Andrade e Diogo Cristian Denny (Presidente).
Ausentes as conselheiras Angélica Carolina Oliveira Duarte Toledo e Monica Renata Mello
Ferreira Stoll.
Relatório
O presente julgamento submete-se à sistemática dos recursos repetitivos prevista
nos §§ 1o, 2o e 3o do art. 87 do Regimento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela Portaria
MF no 1.634, de 21 de dezembro de 2023. Dessa forma, adota-se neste relatório substancialmente
o relatado no acórdão paradigma.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13886.721035/2013-32
Fl. 99
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2301-011.091 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13886.721035/2013-32

Trata-se de Recurso Voluntário interposto contra o Acórdão no 16-67.247 que
julgou procedente a Notificação de Lançamento por Omissão de Rendimentos do trabalho
recebidos pela pessoa física interessada, no valor de R$142.041,61 referentes à fonte pagadora
GE Water & Process Technologies do Brasil Ltda, CNPJ 01.009.681/0001-11, do ano calendário
de 2011.
O contribuinte apresentou a impugnação alegando, em síntese, que na apuração do
imposto suplementar não foi considerado nem o valor de R$1.004,59, a título de despesas
médicas, e nem o valor de R$22.744,82, a título de pensão judicial, além do que requer seja
eliminado o valor da dedução de dependente.
O Acórdão apreciou a impugnação e decidiu por não acolher os argumentos.
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2011
PENSÃO JUDICIAL - DEDUÇÃO.
A dedução a título de pensão alimentícia só é admissível quando demonstrado que o
pagamento foi decorrente de decisão judicial ou acordo homologado em juízo, ficando,
ainda, sujeito à comprovação do efetivo pagamento.
INCLUSÃO DE DESPESA MÉDICA NOVA.
Incabível a inclusão de despesa médica para fins de dedução da base de cálculo do
Imposto de Renda, por se tratar de despesa nova que deveria ter sido pleiteada mediante
retificação da Declaração de Ajuste Anual antes da notificação do lançamento.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
O contribuinte tomou ciência do Acordão do julgamento de primeira instância e
apresentou Recurso Voluntário aduzindo os motivos e fatos alegado anteriormente.
É o relatório.
Voto
Tratando-se de julgamento submetido à sistemática de recursos repetitivos na
forma do Regimento Interno deste Conselho, reproduz-se o voto consignado no acórdão
paradigma como razões de decidir:
Admissão do Recurso
O recurso é tempestivo.
Retificação de debito confessado
O lançamento se refere a omissão de rendimentos recebidos de PJ. Em sua
Solicitação de Revisão de Lançamento – SRL, o contribuinte questiona que não
Fl. 100
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2301-011.091 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13886.721035/2013-32

foi feita a dedução de do valor de previdência, do plano de saúde e da pensão
alimentícia.
Como resultado da análise da SRL, a fiscalização ajusta o valor da dedução de
previdência do valor omitido que, conforme documento da fonte pagadora era
de R$ 3.809,27, enquanto que o declarado era de R$ 3.600,00. Não há qualquer
análise quanto à alegação de ajuste das outras despesas levantadas pelo
contribuinte: plano de saúde e pensão alimentícia, por ser estranhas à matéria do
lançamento.
Na impugnação apresentada, resta tão somente os pedidos de ajuste das outras
despesas supostamente não declaradas ou declaradas a menor.
Em sua decisão a DRJ avalia se seria o caso de retificação da Declaração para
inclusão das despesas, e conclui que não há motivo para retificar.
Não discordo da conclusão da DRJ mas entendo que não é o caso de analisar
tais despesas, justamente porque não é a controvérsia instaurada com o
lançamento.
A fase litigiosa do processos se instaura quando da apresentação da
impugnação, com os fatos e motivos pelos que discorda do lançamento. Ocorre
que os fatos apontados na impugnação não apresentam qualquer discordância
com o lançamento por omissão.
O Parecer Cosit no 08, de 2014, trata da diferenciação entre a Revisão de
Lançamento, que prevê a prévia notificação, e foi realizada pela fiscalização,
relativamente ao lançamento ocorrido, da retificação de ofício de débito
confessado, que poderia ocorrer se verificado e comprovado a existência de
outros erros na Declaração, que não a apontada no Lançamento. Assim, o caso é
de Retificação de Oficio e não Revisão de Lançamento, que já foi feita.
Ainda nos termos do Parecer, sobre a retificação de ofício, destaco:
6. De início, é devido estabelecer uma diferenciação entre a revisão do
lançamento efetuada pela autoridade administrativa prevista no art. 145 da
Lei no 5.172, de 25 de outubro de 1966 (Código Tributário Nacional – CTN) e a
retificação de ofício de débito confessado em declaração apresentada pelo
sujeito passivo. A revisão de ofício de lançamento pressupõe que este tenha
sido regularmente notificado, o que não é o caso das declarações em que o
sujeito passivo confessa ser devedor de tributos, como ocorre nas várias
declarações apresentadas ao Fisco, nas quais não há esta notificação por parte de
autoridade competente.
(...)
41. As declarações entregues para comunicar a existência de crédito
tributário, representando confissão de dívida nos termos do §1odo art. 5odo
Decreto-Lei no2.124, de 13 de junho de 1984, tais como DCTF, DIRPF, DITR e
GFIP, podem ser retificadas espontaneamente pelo sujeito passivo, com espeque
no art. 18 da Medida Provisória no2.189-49, de 23 de agosto de 2001, atendidos
os limites temporais estabelecidos em normas específicas (§ 2odo art. 9oda IN
RFB no1.110, de 24 de dezembro de 2010 – DCTF, art. 5oda IN RFB no958, de
15 de julho de 2009 – DIRPF e DITR; art. 463 da IN RFB no971, de 13 de
Fl. 101
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2301-011.091 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13886.721035/2013-32

novembro de 2009 – GFIP), respeitado o prazo de cinco anos para retificação
(conforme Parecer Cosit no48, de 07 de julho de 1999).
42. Não mais sendo possível retificação por iniciativa do sujeito passivo, esta
poderá ser realizada de ofício pela autoridade administrativa da unidade
local de jurisdição para reduzir os débitos a serem encaminhados ao órgão da
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional para inscrição em Dívida Ativa, haja
vista orientação contida na Portaria Conjunta SRF/PGFN no1, de 1999, antes
referida. Nos termos desta portaria, mesmo após a inscrição do débito em
dívida ativa, e ainda que iniciada a execução fiscal, a retificação de ofício
poderá ser efetuada se comprovado o erro de fato no preenchimento da
declaração.
(...)
Conclusão 81. Em face do exposto, conclui-se que:
a) a revisão de ofício de lançamento regularmente notificado, para reduzir o
crédito tributário, pode ser efetuada pela autoridade administrativa local para
crédito tributário não extinto e indevido, no caso de ocorrer uma das hipóteses
previstas nos incisos I, VIII e IX do art. 149 do CTN, quais sejam: quando a lei
assim o determine, aqui incluídos o vício de legalidade e as ofensas em matéria
de ordem pública; erro de fato; fraude ou falta funcional; e vício formal especial,
desde que a matéria não esteja submetida aos órgãos de julgamento
administrativo ou já tenha sido objeto de apreciação destes;
b) a retificação de ofício de débito confessado em declaração, para reduzir o
saldo a pagar a ser encaminhado à PGFN para inscrição na Dívida Ativa, pode
ser efetuada pela autoridade administrativa local para crédito tributário
não extinto e indevido, na hipótese da ocorrência de erro de fato no
preenchimento da declaração;
(...)
d) compete à autoridade administrativa da unidade da RFB na qual foi
formalizada a exigência fiscal proceder à revisão de ofício do lançamento,
inclusive para as revisões relativas à tributação previdenciária;
e) o despacho decisório é o instrumento adequado para que a autoridade
administrativa local efetue a revisão de ofício de lançamento regularmente
notificado, a retificação de ofício de débito confessado em declaração, e a
revisão de ofício de despacho decisório que decidiu sobre reconhecimento de
direito creditório e compensação efetuada;
f) a revisão de ofício nas hipóteses aqui tratadas não se insere nas
reclamações e recursos de que trata o art. 151, III, do CTN, regulados pelo
Decreto no70.235, de 1972, tampouco a ela se aplica a possibilidade de
qualquer recurso, uma vez que, ainda que possa ser originada de uma
provocação do contribuinte, é procedimento unilateral da Administração, e não
um processo para solução de litígios;
(..)
(...) (grifei)
Quem tem competência para realizar a retificação de ofício da declaração é tão
somente a autoridade administrativa responsável pelo domicílio tributário do
contribuinte. A DRJ não tem competência para se pronunciar sobre o tema,
posto que ele não se refere ao lançamento.
Fl. 102
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2301-011.091 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13886.721035/2013-32

Confirma esse entendimento o fato de não haver qualquer manifestação da
Autoridade Administrativa sobre a procedência ou não das despesas. A única
manifestação é do contribuinte.
O julgamento na instância de piso é sempre um juízo de valores entre os
motivos postos pela Fiscalização para o Ato e os motivos postos pelo
contribuinte para afastar ou reformar o Ato. A DRJ, embora inserta na estrutura
da Receita Federal, não se confunde com a Autoridade Administrativa, e não
pode substituí-la.
Correto seria não conhecer a impugnação, por não ter matéria controvertida.
Após a decisão final, terá o contribuinte, até a extinção do débito, o direito de
solicitar a retificação da declaração, que será analisada pela Administração
Tributária, sem a possibilidade de apresentar impugnação ou recurso nos termos
do Decreto 70.235, de 1972, conforme conclui o Parecer citado.
Não havendo matéria a ser discutida na primeira instância, também não há
matéria a ser apreciada no recurso.
Por todo o exposto, voto por NEGAR PROVIMENTO ao recurso.
Conclusão
Importa registrar que as situações fática e jurídica destes autos se assemelham às
verificadas na decisão paradigma, de sorte que as razões de decidir nela consignadas são aqui
adotadas, não obstante os dados específicos do processo paradigma eventualmente citados neste
voto.
Dessa forma, em razão da sistemática prevista nos §§ 1o, 2o e 3o do art. 87 do
RICARF, reproduz-se o decidido no acórdão paradigma, no sentido de negar provimento ao
recurso.
(documento assinado digitalmente)
Diogo Cristian Denny - Presidente Redator

Fl. 103
DF CARF MF
Original